Tribunal: TCU
Processo: 015.067/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7117/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), contra Luiz Carlos Cabral Junior, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio FUNDECI 2008/090, firmado entre o BNB e a Fundação de Desenvolvimento Regional Funder, para revitalização do Rio São Francisco, com reconstituição de matas ciliares e recuperação de áreas degradadas nos municípios de Petrolina, Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista; Considerando que o ajuste teve vigência entre 30/5/2008 e 30/5/2012, com prazo para apresentação da prestação de contas em 29/7/2012; Considerando que o débito apurado é de R$ 17.172,87, relativo a pagamentos efetuados entre 26/6/2008 e 22/06/2010 e que, na fase interna, não houve notificação válida do responsável. Considerando, por fim, a ausência de citação no âmbito do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no artigo 169, inciso VI, e 212 do RI/TCU c/c o art. 6, inciso II, da IN/TCU 71/2012, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a tomada de contas especial, em razão da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, dando ciência aos interessados, de acordo os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.067/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Carlos Cabral Junior (XXX.674.866-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.a.. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.